Tribunal: TJBA
Processo: 0510750-84.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510750-84.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, TATIANA HELEN DA SILVA MAIA, WALTER JOSE DE BRITO MARINI, LUIS PAULO GERMANOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DIAS registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso das Rés e conheceu e deu provimento ao recurso do Autor para fixar como termo final de cálculo da multa moratória a data da efetiva disponibilidade da unidade imobiliária, apontada como setembro de 2015, com base em Ata de Assembleia Geral constante do id. 8018679.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo final da multa moratória, especialmente por ter considerado como data da disponibilização do imóvel o registro de assembleia que teria resultado na constituição do condomínio.

III. R
azões de decidir

3.

A contradição que justifica a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, quando a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, conforme doutrina especializada e precedentes do STJ.

4. O acórdão embargado incorre em contradição ao definir como termo final da multa o mês de setembro de 2015, com base em Ata de Assembleia que, embora destinada à constituição do condomínio, não logrou êxito.

5. A constituição do condomínio não se efetivou naquela assembleia em razão da recusa dos adquirentes, que apontaram o descumprimento de obrigações contratuais pelas Rés, como a não entrega da obra e a ausência do shopping center prometido.

6. Logo, tal momento não poderia ser fixado como termo final para computo da multa moratória.

7. O Tema 996 do STJ estabelece que o termo final da multa moratória é a data da efetiva disponibilização da unidade ao adquirente.

8. É a efetiva disponibilização do imóvel ao Autor que põe fim a mora e ao cálculo da penalidade, exigindo que a Ré demonstre a efetiva entrega da posse direta.

IV. D
ispositivo e Tes
e

9. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, em que a conclusão não decorre logicamente da fundamentação.

2. A realização de assembleia sem constituição do condomínio e sem prova da entrega das chaves não comprova a efetiva disponibilização da unidade imobiliária.

3. O termo final da multa moratória deve ser fixado na data em que se comprova a efetiva disponibilização da posse direta da unidade ao adquirente, conforme o Tema 996 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023; STJ, Tema 996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0510750-84.2016.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM
e como Embargados
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e

OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

A
COLHER
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA